Tribunal: TJBA
Processo: 8000695-93.2021.8.05.0023
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000695-93.2021.8.05.0023 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA Advogado(s): LUCIANA PEREIRA GOMES BROWNE registrado(a) civilmente como LUCIANA PEREIRA GOMES BROWNE, MILENA GILA FONTES, DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA APELADO: VASTI SOUZA DE JESUS Advogado(s):RUBEM PAULO DE CARVALHO PATURY FILHO ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL POR FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO. INTERRUPÇÕES REITERADAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ZONA RURAL. DANO MORAL CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DE RESPONSABILIDADE POR FATORES EXTERNOS NÃO COMPROVADOS. MANUTENÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame: 1. Trata-se de apelação cível interposta por concessionária de serviço público estadual contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória por danos morais, em razão de falhas reiteradas e injustificadas no fornecimento de energia elétrica em imóvel localizado em zona rural. A sentença fixou indenização no valor de R$ 6.000,00, reconhecendo violação a direitos fundamentais da consumidora em virtude da precariedade prolongada no serviço essencial. II. Questão em discussão: 2. A questão em discussão consiste em analisar: (i) saber se a concessionária de energia elétrica pode ser responsabilizada pelas falhas reiteradas na prestação do serviço, mesmo diante de alegações de fatores externos;(ii) saber se tais falhas configuram dano moral indenizável, especialmente diante da vulnerabilidade da consumidora e da essencialidade do serviço;(iii) saber se o valor fixado a título de compensação moral observa os critérios de razoabilidade, proporcionalidade e função pedagógica da indenização. III. Razões de decidir: 3. Nos termos do art. 22 do Código de Defesa do Consumidor, impõe-se às concessionárias de serviço público o dever de prestar serviços adequados, contínuos, eficientes e seguros. A responsabilidade civil, nessa seara, é objetiva. 4. A concessionária reconheceu a ocorrência das interrupções no fornecimento de energia, mas atribuiu os episódios a causas externas, como intempéries climáticas e furtos, sem apresentar prova robusta que demonstrasse a inevitabilidade desses eventos ou a adoção de medidas eficazes para evitar ou mitigar seus efeitos. 5. A atuação em áreas de infraestrutura precária impõe à concessionária o dever de se adaptar às peculiaridades locais, não podendo transferir ao consumidor o risco da atividade que lhe foi delegada pelo Estado. 6. A interrupção reiterada do fornecimento de energia compromete o acesso a direitos básicos como saúde, segurança, alimentação e comunicação, ensejando lesão à dignidade da pessoa humana e caracterizando dano moral, sobretudo em localidades mais vulneráveis. 7. O valor de R$ 6.000,00 arbitrado a título de compensação moral guarda compatibilidade com os critérios de razoabilidade, proporcionalidade, extensão do dano e função preventiva da indenização, não merecendo redução. 8. A ausência de argumentos ou provas novas aptas a infirmar os fundamentos da sentença atrai a manutenção integral do julgado. IV. Dispositivo e tese: 10. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. A concessionária de serviço público responde objetivamente por falhas reiteradas e não justificadas na prestação de serviço essencial, ainda que ocorridas em áreas de difícil acesso, não bastando alegações genéricas sobre fatores externos para afastar a responsabilidade civil. 2.A interrupção prolongada e repetida do fornecimento de energia elétrica, em contexto de vulnerabilidade social e econômica, configura violação a direitos fundamentais e enseja compensação por danos morais. 3. A fixação do valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como a função pedagógica da sanção, considerando a gravidade da falha e a condição econômica da concessionária." ___________________ Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 14 e 22; CPC/2015, arts. 85 e 1.026, § 2º. . Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8000695-93.2021.8.05.0023, sendo Apelante Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – COELBA e Apelado Vasti Souza de Jesus, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer do recurso e negar-lhe provimento. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator